Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742165-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMAO CORREIA FRANCA AGRAVADO: CRISTIANO MAXIMIANO DE SOUZA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 42144360) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação para manter a constrição efetuada em sua conta corrente, com a ressalva de preservação dos valores salariais referentes ao mês em questão, determinando a transferência do numerário para conta judicial. Alega, em suma, a impenhorabilidade da verba, proveniente exclusivamente de sua aposentadoria e pensão pagos pelo INSS, R$ 2.204,76 e 3.727,90, na forma do CPC 833, IV, além dos créditos provenientes de sua atividade como trabalhador informal recebidos em sua conta salário e junto ao Pagseguro Internet Requer a tutela de urgência para desbloqueio dos valores penhorados. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 42144360): “(...). Resta claro que sua conta Santander é a recebedora de seu provento de aposentadoria (id 142503945). Entretanto a mesma conta é responsável também por diversas outras transações de entrada e saída, no que se torna impossível saber se a verba bloqueada é mesmo impenhorável por possuir natureza salarial. Ademais, quando os bloqueios mais relevantes na conta Santander se deram (R$503,37 em 28/10 e R$3.869,36 em 04/11) referida conta já contava com quantia superior (R$6.848,65 em 27/10) ao valor constringido, mesmo antes da entrada dos proventos referentes ao mês de novembro (R$2.204,76 em 03/11) e, conforme jurisprudência do STJ, firmada em sede de Resp No 1.330.567 - RS: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10.12.2014, DJe de 19.12.2014) Portanto, valor bloqueado, mesmo salarial, mas que não seja referente ao salário percebido no mês atual, deve ter a contrição mantida, com a ressalva de que devem ser preservados os valores mensais depositados, ou seja, os valores salariais referentes ao mês em questão. E tendo em vista que o réu não fez prova de que os valores bloqueados se referem a proventos atualmente recebidos, tanto porque constam diversas entradas distintas do salário (exemplos: R$600,00 em 17/10; R$800,00 em 27/10), quanto porque a constrição se deu sobre montante inferior ao já existente antes da entrada dos proventos do atual mês, ou seja, não desrespeitaram a jurisprudência supra do STJ, deixo de acolher sua impugnação. Por fim, quanto aos valores bloqueados em conta pagseguro, não conseguiu o réu demonstrar qualquer prova, no que também não merece ser acolhido. Destarte, percebe-se que a tentativa de localização de dinheiro da executada restou parcialmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Tendo em vista que o requerido já apresentou impugnação, após preclusa esta decisão, transfira-se a quantia para a conta do credor, a ser por este informada. (...).” Acrescento que, não obstante a conta bancária do agravante receber crédito de aposentadoria e pensão pagos pelo INSS, conforme extrato id 42144361 – p. 171, a natureza salarial restringese à última remuneração depositada, consoante o precedente citado na decisão agravada. A propósito já decidiu a Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA SALARIAL. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. A natureza salarial que enseja a proteção do CPC 649, IV, restringe-se à última remuneração depositada na conta corrente, não se estendendo à sobra constatada a partir do depósito da remuneração seguinte. 2. As verbas salariais, no mês do seu recebimento e enquanto não sobrevier o depósito da remuneração seguinte, são absolutamente impenhoráveis. (4a T. Cível, ac. 836.125, Des. Fernando Habibe, 2014); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (3a T. Cível, ac. 1.244.513, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 2020). Assim, em princípio, não se tratando de verba do mês atual, perde a natureza alimentar a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator